Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA. NÃO DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA A JUSTIFICAR A REFORMA DA CONCLUSÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA: CIRURGIA ELETIVA. PRIORIDADE AZUL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0762308-45.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito ao fornecimento imediato (ou não) de “cirurgia de artroplastia primária do quadril não cimentada/híbrida”.
II. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez não demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) - dentro de uma análise sumária e superficial - a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
III. A decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado (artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
IV. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
V. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes.
VI. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
VII. E a despeito da doença da parte agravante e do sofrimento físico e psíquico, a demanda, “a priori”, não se enquadraria numa dessas exceções.
VIII. Isso porque o paciente se encontra em regular acompanhamento por médico da rede pública de saúde, sendo que o relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde do agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento de “tratamento cirúrgico de artroplastia primária do quadril não cimentada/híbrida”.
IX. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, o paciente foi inscrito no SISREG em 29 de setembro de 2022, com a indicação do risco de atendimento “azul”, referente a procedimento eletivo.
X. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas teria informado que: “[...] Na presente data, constam na fila 556 solicitações pendentes, sendo 38 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 103 com classificação AMARELO - prioridade 1; 176 com classificação VERDE - prioridade 2; e 239 com classificação AZUL – prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AZUL) inseridas em SETEMBRO/2021[...]”.
XI. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento do tratamento cirúrgico, sem elementos mais contundentes de situação emergencial, sob pena de prejudicar a expectativa de pacientes com quadro de maior gravidade.
XII. Esses fatores comprometem a observância dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput”).
XIII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão de indeferimento da medida de urgência. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.